Tribunal: TJDFT
Processo: 0745115-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745115-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANSUETO GALON RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando que os autos já se encontram em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 69648268, a regularização da representação processual do espólio de MANSUETO GALON deverá ser promovida naquele Sodalício, razão pela qual deixo de apreciar o requerimento de prazo para habilitação dos herdeiros formulado no ID 73382924. Aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007